Tribunal: TJBA
Processo: 8000676-02.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000676-02.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GREICE DA SILVA QUEIROZ

Advogado(s)
:
ANGELO RAMOS PEREIRA, ARLINDO JOSE DE SANTANA FILHO

APELADO: MARCO CESAR QUEIROZ

Advogado(s)
:
ANA LUISA LOPES FLEURY, TATIANA GIVISIEZ VON KRIIGER

A2

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. INÉRCIA DA PARTE EM COMPROVAR SUA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO JÁ ANALISADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ONDE FOI INDEFERIDA A GRATUIDADE PELO ÓRGÃO COLEGIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno interposto por Greice da Silva Queiroz contra decisão monocrática proferida no âmbito da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça no recurso de apelação. A decisão fundamentou-se na ausência de elementos novos capazes de comprovar alteração na situação econômica da parte, uma vez que os mesmos documentos já haviam embasado o indeferimento anterior nos autos do Agravo de Instrumento nº 8011757-73.2019.8.05.0000.

II. Questão em discussão: Discute-se se há nos autos elementos suficientes para reconhecer a hipossuficiência econômica da agravante e, consequentemente, conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita na instância recursal, à luz do art. 98 do CPC e dos princípios constitucionais do acesso à justiça e da assistência judiciária integral.

III. Razões de decidir: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no §3º do art. 99 do CPC é relativa, podendo ser afastada mediante elementos que comprovem a capacidade financeira da parte. Nos autos, a parte agravante não apresentou documentos novos que atestem alteração de sua condição financeira desde os indeferimentos anteriores. O art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88 exige a comprovação da insuficiência de recursos, sendo tal exigência compatível com os princípios do devido processo legal e da eficiência administrativa. A ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência afasta o direito à concessão da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a simples declaração de hipossuficiência. A ausência de documentos novos ou atualizados que demonstrem alteração da condição econômica da parte impede a concessão da benesse em sede recursal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8000676-02.2018.8.05.0150, em que figuram como agravante
GREICE DA SILVA QUEIROZ

e como agravado
MARCO CESAR QUEIROZ
ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA